Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Embargado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração ID n. 24815407, págs. 01/02, opostos ao v. Acórdão ID n. 24540178, págs. 01/10. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator